Tribunal: TJPA
Processo: 0851336-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851336-52.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RAIMUNDO ANTONIO LOMBA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA MARGEM LEGAL A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidor público contra instituição financeira, alegando superendividamento por descontos simultâneos em folha e em conta corrente, em percentual superior a 35% da remuneração. Sentença parcialmente procedente, limitando os descontos mensais a 50% da remuneração líquida do autor, sendo 30% para consignações e 20% para débitos em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível estender a limitação legal de 30% das consignações em folha de pagamento a empréstimos de natureza pessoal com previsão contratual de desconto em conta corrente, realizados após o crédito do salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação de 30% aplica-se exclusivamente às consignações em folha, nos termos do art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 2.071/06, não alcançando descontos autorizados em conta corrente.
4. Precedentes do STJ (REsp 1.586.910/SP; AgInt no AREsp 1427803/SP) assentam a distinção entre as modalidades de desconto e a autonomia da vontade contratual, afastando a aplicação analógica da limitação legal aos contratos bancários comuns.

5. A jurisprudência do TJPA confirma a validade dos descontos em conta corrente nos casos de autorização expressa e ausência de ilegalidade ou abusividade contratual.

6. Contracheques constantes dos autos demonstram que os descontos em folha não superam o limite legal, sendo descabida a readequação imposta pela sentença quanto aos demais débitos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

tese de julgamento
:

1. A limitação legal de 30% sobre a remuneração mensal aplica-se apenas às consignações em folha de pagamento de servidores públicos, não se estendendo a contratos bancários com autorização de desconto em conta corrente.

2. É válida a pactuação de empréstimo com desconto automático em conta corrente, desde que haja expressa anuência do contratante e inexistência de vícios na formação do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/06, arts. 2º, II, e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/04/2019; TJPA, ApCív 0832927-62.2018.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 31/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
, em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RAIMUNDO ANTONIO LOMBA DA SILVA
, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

Na origem, trata-se de ação movida por Raimundo Antonio Lomba da Silva, alegando possuir conta corrente/salário junto à instituição financeira recorrente, utilizada unicamente para recebimento de vencimentos. Afirmou que celebrou múltiplos contratos de empréstimo, sendo objeto de descontos simultâneos em conta corrente e contracheque, ultrapassando a margem legal de 35% e resultando em grave situação de superendividamento.

O juízo a quo deferiu parcialmente os pedidos, determinando a readequação dos descontos, limitando-os a 50% da remuneração líquida do autor, sendo 30% para empréstimos consignados e 20% para créditos pessoais, preservando as demais cláusulas pactuadas. Condenou as partes em honorários recíprocos e repartição proporcional das custas, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 13564852), o BANPARÁ sustentou que todos os contratos foram celebrados de forma voluntária, com conhecimento do autor quanto às cláusulas contratuais. Ressaltou que a limitação de 30% legalmente prevista aplica-se apenas aos descontos em folha de pagamento, não alcançando os débitos autorizados em conta corrente. Invocou, ainda, jurisprudência do STJ (REsp 1.586.910/SP), que reconhece a validade dos descontos em conta corrente decorrentes de contrato celebrado com previsão expressa, afastando limitação legal, sob pena de se eternizar o débito, comprometendo o equilíbrio das relações contratuais.

Ao final, requereu a reforma da sentença para afastar a limitação dos descontos e a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 13564858), o recorrido pugnou pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do Apelado, sendo 30% (trinta por cento) reservado para os empréstimos consignados e os remanescentes 20% (vinte por cento) para os demais contratos.

Examinando os documentos constantes dos autos (especialmente IDs 12941036, 12941352, 14846005 e 14846011), verifica-se que o autor/apelado celebrou diversos contratos com o BANPARÁ, alguns sob a modalidade consignada, outros mediante descontos em conta corrente.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever o teor do artigo 126 da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará e, dos artigos 2º, inciso II e, 5º, do Decreto n.º 2.071/06, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração
. (grifo nosso).

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

II -
consignação facultativa
: desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste; (grifo nosso).

Art. 5º
A soma mensal das consignações em folha de pagamento
do servidor público civil
não poderá exceder
a um terço da remuneração e
trinta por cento da remuneração para o militar
. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento não poderão exceder 30% do rendimento líquido mensal do servidor.

De forma distinta, inexiste previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa. E, diferentemente das afirmações do Autor/Apelado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos, etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original). (grifo nosso).

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO Á LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Não há falar em redução dos descontos realizados em conta corrente do agravado, uma vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08. 2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 3. Não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em respeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (30%) já que não se vislumbra a violação desse limite. 4. Recurso Conhecido e Desprovido (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800650-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 – A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente. 3 - Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832927-62.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM PERCENTUAL INFERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a limitação de empréstimos bancários realizados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos. II. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor; III. Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos
; IV. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos do empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. V. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba". VI. O agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente. VII. Sobre o tema, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado; VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente
; XI. Recurso conhecido e improvido para manter os descontos relativos ao empréstimo consignado na limitação de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelo recorrente, nos termos da fundamentação. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804486-67.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021 )

No presente caso, os descontos realizados em folha por conta do empréstimo consignado não ultrapassam os 30% da margem legal, como demonstra os contracheques juntados pelo autor nos ID nº 13564820 e 13564821. Quanto aos demais valores descontados em conta referente ao empréstimo BANPARACARD, como já assentado na jurisprudência desta Corte e do STJ descabe a limitação dos descontos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, fixo no percentual de 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 09/09/2025